Tribunal: STF
Processo: Rcl 50154
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. PANDEMIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Maranhão, em 25.10.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Oitava Vara Cível de São Luís/MA no Processo n. 0835167-28.2019.8.10.0001, que manteve a execução de ordem anterior de reintegração de posse, pela qual se teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC:



    “[D]estaco que a medida liminar de reintegração de posse, como tutela de evidência, para determinar a imediata imissão de posse do Autor no imóvel de sua propriedade fora concedida em 1.º de dezembro de 2021 (ID. 38710031), sem cumprimento até o momento, não obstante tenha sido realizado Estudo de Situação n.º 002/2020 pela Polícia Militar (ID. 39708427 - Pág. 6 e ss.). No mais, embora tenha nos autos pedido de suspensão pela Defensoria Pública da supracitada decisão, consubstanciado no que foi decidido na Medida Cautelar na ADPF nº 828/DF, do Supremo Tribunal Federal, a qual “suspende pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020)”, não se enquadra no caso dos autos. Vejamos o porquê. Segundo relatório (ID 53788598) realizado pela Polícia Militar do Maranhão, há na área invadida a existência de integrantes da facção criminosa “Bonde dos 40”, os quais encontram-se instalados e residindo no local, além da constatação de intenso tráfico de drogas na região. Ora, esses fatos por si só demonstram que estamos tratando de uma área de risco, não só para o interessado direto do imóvel, qual seja, o autor, que encontra-se restringindo de adentrar na sua propriedade, como para a vizinhança e sociedade como um todo, que se vê a mercê da insegurança causada com a permanência dos invasores, digo, integrantes de uma perigosa facção criminosa, na área em comento. Oportuno esclarecer que, nos termos da Medida Cautelar proferida na ADPF nº 828/DF, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, a desocupação está autorizada, por exceção, somente nos casos de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas, o que é sim o caso dos autos” (e-doc. 10).



    2. A reclamante relata que Jurandy da Castro Leite ajuizou a ação reivindicatória n. 0835167-28.2019.8.10.0001 em desfavor de “invasores desconhecidos”, que teriam ocupado imóvel de sua propriedade em 13.8.2019 (e-doc. 3), tendo obtido, em 1º.12.2020, medida liminar para ser reintegrado na posse de seu imóvel (e-doc. 4), o que ainda não teria sido cumprido.



    Assinala que, em razão da superveniência da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, requereu a suspensão da ordem de reintegração de posse ou, se mantida, “a adoção de medidas prévias de realocação da população tal como também restou decidido e referendado pela Corte Suprema” (fl. 2).



    Assinala ter a autoridade reclamada requisitado informações à Policia Militar do Maranhão sobre a possível atuação de facção criminosa no local, tendo sido informado do quadro de extrema pobreza verificado na região invadida e da atuação da facção denominada “Bonde dos 40”, além da existência de “tráfico de drogas intenso na região” (fl. 3).



    Argumenta que a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular do Maranhão teria realizado visita ao local, em setembro de 2021, e apontado “que a comunidade vive pacificamente, sem indícios de domínio de facção criminosa no local, de forma a não suscitar a aplicação da exceção prevista no item 62. ii da Medida Cautelar proferida na ADPF nº 828/DF“ (fl. 3).



    Acrescenta que a autoridade reclamada manteve a determinação de reintegração de posse e que, após reunião preparatória, a Polícia Militar do Maranhão “informou os moradores da área que prestará auxílio com força policial ao cumprimento da ordem agendado para o próximo dia 26.10.2021” (fl. 4).



    Daí a presente Reclamação, na qual a Defensoria Pública do Maranhão afirma que a manutenção da ordem de reintegração de posse de imóvel ocupado em 13.8.2019, configuraria descumprimento da decisão pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC.



    Argumenta que, “o juízo, no afã de caracterizar a situação presente como ressalvada da medida cautelar ADPF nº 828/DF, acabou generalizando ocupação formada por 385 pessoas em situação de extrema pobreza como sendo de domínio de facção criminosa para a prática de crimes, o que não [seria] verdade (…) não se pode[ndo] atribuir o comércio de drogas ilícitas à totalidade dos ocupantes, que são pessoas de bem, trabalhadoras e desprovidas de recursos, sob pena de criminalizar a pobreza)” (fls. 5-6).



    Enfatiza o perfil de vulnerabilidade social dos ocupantes do imóvel e alega que “as informações prestadas pela Polícia Militar são genéricas, sem qualquer dado específico, tais como relatórios de incursões realizadas na área, prisões efetivadas ou mesmo de denúncias acerca da traficância” (fl. 6). 



    Assevera que “o imperativo maior da exceção trazida pelo Ministro é a garantia da segurança pública e absoluta necessidade de atuação. Por essa razão, somente o Poder Público, e não o proprietário privado, pode requerer a desocupação de unidades habitacionais dominadas por facções criminosas” (fl. 7).



    Afirma que “só o Poder Público pode definir se há necessidade ou não de intervenção policial de urgência, pela remoção coletiva forçada, para combater ou conter a organização criminosa, o que não está descrito nem no estudo de situação nem no relatório complementar. A Área objeto de litígio não se trata de complexo habitacional, mas de área situada em zona rural, onde foram realizadas construções de alvenaria, taipa, madeira e papelão, destinadas ao abrigamento precário e sem estrutura de pessoas em situação de extrema pobreza. (…) [A]inda que se admita a possibilidade de excepcionar a medida, a decisão paradigmática impôs que ‘deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática de delitos’” (fl. 7).



    Alega que “o cumprimento da decisão judicial de reintegração de posse está condicionado à prévia realocação da população vulnerável afetada; no entanto, nem as pessoas sujeitas à medida de remoção nem o próprio Juízo têm conhecimento acerca do plano ou local de realocação” (fl. 8).



    Transcreve disposições da Resolução n. 10, de 17.10.2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que indicam a necessidade de o local de realocação das pessoas afetadas por remoções coletivas estar previamente preparado para receber essa população, e anota que o Conselho Nacional de Justiça, pela Resolução n. 90/2021, recomenda aos órgãos do Poder Judiciário que verifiquem o atendimento dessas diretrizes ao expedirem mandados de desocupação coletiva.



    Requer medida liminar “para que sejam suspensos os efeitos da decisão exarada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Ilha de São Luís-MA nos autos do processo 0835167-28.2019.8.10.0001 (PJE) quanto ao cumprimento imediato da reintegração/imissão de posse no imóvel (…), até o julgamento final desta reclamação; ou, subsidiariamente, até a disponibilização de atendimento habitacional emergencial aos ocupantes, que sejam adequados para a realização das medidas de distanciamento social requeridas pela pandemia, aplicando-se as soluções garantidoras previstas na Resolução 10/2018 do CNDH; (Plano Prévio de Remoção e Assentamento)” (fl. 17).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação com a confirmação da medida liminar requerida.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a ordem de reintegração de posse de imóvel situado na zona rural de São Luís/MA, o juízo da Oitava Vara Cível de São Luís/MA teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC.



    4. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



      33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



      34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/201017;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (DJe 7.6.2021, grifos nossos).



    5. O exame dos documentos que acompanham a inicial revela quadro de inegável gravidade social, inexistindo dúvidas de se tratar de população numerosa, composta por mais de 350 (trezentos e cinquenta) pessoas, em situação de vulnerabilidade social, como atestado não apenas pelo relatório emitido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular do Maranhão (e-doc. 9), como pelo levantamento feito pela Polícia Militar do Maranhão (e-docs. 7 e 8).



    Os documentos que instruem esta ação esclarecem, ainda, que a ocupação do imóvel em litígio ocorreu em 13.8.2019, momento anterior à decretação do estado de calamidade pública desencadeado pela pandemia de Covid-19. A situação fática e jurídica retratada na espécie está incluída entre aquelas cobertas pela decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC, pela qual suspensas por seis meses, contados daquela decisão, as reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis ocupados por populações vulneráveis antes de 20.3.2020.



    A autoridade reclamada, com apoio em levantamentos realizados pela Polícia Militar do Maranhão, assentou que a situação em exame estaria enquadrada na ressalva apresentada pelo Ministro Relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, pois os ocupantes do imóvel em litígio estariam sob o comando de violenta facção criminosa denominada “Bonde dos 40” e operaria, no local, intenso tráfico de drogas. Essa descrição opõe-se ao atestado no relatório do órgão estadual de defesa dos direitos humanos, que, em visita ao local em setembro de 2021, apontou que “a comunidade vive pacificamente, sem indícios de domínio de facção criminosa no local”. 



    Entretanto, mesmo se configurada a hipótese descrita no item 62, ii, da decisão apontada como paradigma de descumprimento, sendo a reintegração medida “absolutamente necessária ao combate ao crime organizado”, teria de ser assegurada a adequada realocação dos integrantes daquela população vulnerável que não estivessem envolvidos na prática dos delitos, não havendo nos autos indicação precisa de como esse requisito haveria de ser cumprindo pelas autoridades locais.



    6. Estão presentes, na espécie, os requisitos para deferimento da tutela de urgência prevista no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.



    A plausibilidade do direito sustentado nesta reclamação está consubstanciada na prevalência de decisão pela qual este Supremo Tribunal determinou, com eficácia vinculante, a suspensão “pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, [de] medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020” e que, “com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada”. 



    Na espécie em exame, não há indicação precisa de planejamento no sentido da adoção de medidas para assegurar moradia adequada a essa população vulnerável, tampouco que as pessoas que serão desalojadas do imóvel em litígio serão conduzidas a abrigos públicos ou outro local capaz de preservar sua saúde e incolumidade física, psicológica e social, circunstância determinante a autorizar, juridicamente, a suspensão cautelar da ordem de reintegração até que informações a esse respeito possam ser prestadas e todas as circunstâncias esclarecidas.



    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são evidenciados pela iminência da reintegração, agendada para amanhã (26.10.2021), e pela possibilidade de, ainda em situação grave de pandemia, pessoas em situação de vulnerabilidade, entre as quais idosos, crianças, portadores de necessidades especiais, adolescentes e mulheres, serem desabrigadas como efeito da decisão reclamada.



    Não há risco de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil).



    No mesmo sentido são exemplos as seguintes decisões:



    “MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. ALEGADA VIOLAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR NA ADPF 828. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. ÁREA OCUPADA PELOS RECLAMANTES PARA FINS DE MORADIA NÃO RESSALVADA NA ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA.



    (…) Ex positis, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, a fim de determinar que a imissão de posse deferida na origem não abranja as áreas referentes às moradias dos ora reclamantes, nos termos determinados na Medida Cautelar na ADPF 828, até ulterior decisão do Eminente Ministro Relator nestes autos” (Rcl n. 48.273-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 13.7.2021).



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de Agravo de Instrumento nº 2087667-58.2021.8.26.0000, com a finalidade de suspender ato que restabeleceu liminar deferida na Ação Civil Pública nº 1003311-19.2020.8.26.0248. 



    Na origem, ajuizou-se Ação Civil Pública em face de vendedores/parceladores do solo e proprietários de imóvel com a finalidade de desfazimento do seu parcelamento clandestino e restituição da área ao seu estado anterior à fragmentação, demolição das construções irregulares, reconstituição da vegetação natural e proibição de terceiros efetuarem novas construções. 



    (…) Apesar da aparente ausência inicial dos requisitos da Reclamação, a superveniência da decisão liminar na ADPF 828 e as condicionantes que estabelece, assim como o evidente perigo de dano irreparável às famílias que não têm aonde ir, demandam a suspensão da medida de desocupação ou mesmo demolição das construções forçadas.



    Diante do exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, defiro a medida liminar requerida, para suspender o cumprimento da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2087667-58.2021.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até que se adotem as medidas do item “ii” da decisão liminar do e. Min. Roberto Barroso na ADPF 828, ficando suspensa a ordem de desocupação” (Rcl n. 47.379-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 23.6.2021).



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos de Agravo de Instrumento nº 5004741-68.2021.02.0000, com a finalidade de suspender a antecipação da tutela recursal deferida no referido processo. 



    Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Caixa Econômica Federal e pela Realiza Construtora em face de réus indeterminados, os quais ocuparam imóveis do Conjunto Habitacional Novo Horizonte I, II e III, proveniente do programa Minha Casa Minha Vida



    (…) Enfim, apesar da aparente ausência inicial dos requisitos da Reclamação, a superveniência da decisão liminar na ADPF 828 e as condicionantes que estabelece, assim como o evidente perigo de dano irreparável às famílias que não têm aonde ir, demandam a suspensão da medida de desocupação forçada agendada para o dia 15.06.2021.



    Diante do exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, defiro a medida liminar requerida, para suspender o cumprimento da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5004741-68.2021.4.02.0000, do Tribunal Regional da 2ª Região, até que se adotem as medidas do item “ii” da decisão liminar do e. Min. Roberto Barroso na ADPF 828, ficando suspensa a ordem de desocupação” (Rcl n. 47.531-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 15.6.2021).



    7. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a medida liminar, para suspender, no que se refere à execução da ordem de reintegração de posse, os efeitos da decisão proferida pelo juízo da Oitava Vara Cível de São Luís/MA no Processo n. 0835167-28.2019.8.10.0001, até nova decisão a ser proferida na presente reclamação (art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. II do art. 989 do Código de Processo Civil).



    8. Requisitem-se informações urgentes à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    9. Superado o prazo definido, com ou sem prestação das informações requisitadas, cite-se o beneficiário do ato reclamado, para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    10. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/1990 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora